Tribunal: TJMT
Processo: 0000879-30.2015.8.11.0024
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000879-30.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES GALVAO - CPF: 824.482.051-91 (APELANTE), JOADIR BUENO PACHECO - CPF: 030.504.038-37 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO CONSTITUTIVA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ENCRAVAMENTO ABSOLUTO DO IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito de constranger o vizinho a lhe dar passagem exige a demonstração de que seu terreno se encontra encravado, de sorte que não lhe seja possível, no plano fático, o acesso a logradouro público. Prova que indica a existência de outra forma de acesso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000879-30.2015.8.11.0024

APELANTE: PAULO RODRIGUES GALVAO

APELADO: FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Paulo Rodrigues Galvão
, de sentença que julgou improcedente a Ação Constitutiva de Servidão de Passagem ajuizada contra
Fazenda Minusa Agropastoril Ltda.
.

Explica que para ter acesso a sua propriedade necessita passar por uma estrada que faz parte da área de propriedade da requerida apelada, que foi fechada sem qualquer aviso com cadeado nas porteiras.

Alega que os documentos colacionados corroborados pela prova testemunhal comprovam que a estrada de acesso a qual se pleiteia a servidão de passagem é a única que dá acesso ao seu imóvel.

Assevera, de outra via, que a requerida em nenhum momento demonstrou que o acesso a sua propriedade pode se dar por via pública.

Diz, ainda, que a referida estrada é utilizada há mais de 30 anos, sendo a única que leva a sua propriedade.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja concedida a servidão de passagem.

Contrarrazões. Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento e que a justiça gratuita seja revogada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Constitutiva de Servidão de Passagem ajuizada por Paulo Rodrigues Galvão contra Fazenda Minusa Agropastoril Ltda..

De início, no que tange ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita concedida em favor do apelante, formulada pela apelada em sede de contrarrazões da apelação, não se conhece do pedido.

Ocorre que foi concedido o benefício em favor do autor e não se tem notícia que a apelada tenha se insurgido por meio de recurso ou impugnação.

Nesse sentido:

“Apelação. Cédula de crédito bancário. Ação revisional c.c. repetição de indébito. Sentença de rejeição dos pedidos.
Preliminar suscitada em contrarrazões, voltada à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor, não merecendo ser conhecida
.
Preclusão em torno do tema, uma vez que concedida a justiça gratuita por decisão irrecorrida.
Apelação não merecendo ser conhecida. Discussão sobre a abusividade das cobranças a título de tarifas e multa que não figurou na petição inicial. Indevida inovação, em infração à regra dos arts. 329 e 1.014 do CPC. Peça recursal, por outra parte, inepta, por não combater o raciocínio do sentenciante. Argumentos, ademais, genéricos que caberiam contra qualquer decisão. Petição equivalendo a recurso desprovido de razões. Descumprimento do pressuposto recursal do art. 1.010, III, do CPC. Hipótese não comportando a concessão da oportunidade de emenda prevista no art. 932, parágrafo único, do novo estatuto processual, que apenas se aplica a vícios de ordem puramente formal. Entendimento diverso que implicaria chancelar clara burla ao sistema das preclusões. Afastaram a preliminar suscitada em contrarrazões, voltada à revogação da gratuidade da justiça, e não conheceram da apelação.”
(TJSP;

Apelação Cível 1012276-08.2021.8.26.0003; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2022; Data de Registro: 12/01/2022)

Não fosse assim, certo é que a apelada não demonstra a capacidade financeira do apelante.

Posto isso,
indefere-se o pedido.

Trata-se de ação denominada Constitutiva de Servidão de Passagem na qual o autor alega estar impedido de ter acesso a sua propriedade, situada às margens do Lago Manso, na região de Barra Alegre, que faz divisa com a fazenda Minusa, ora requerida apelada, por conta do fechamento da porteira de acesso com cadeado.

Conquanto denominada a ação de constitutiva de servidão de passagem, infere-se que a questão dos autos apresenta contornos fáticos mais afetos ao instituto da passagem forçada, porque, como alegado pelo autor, o único acesso da sua área à via pública se daria pela passagem constituída da estrada dentro da propriedade da requerida apelada.

Verifica-se, assim, que o conjunto da postulação se amolda ao instituto da passagem forçada, conforme o disposto no artigo 1.285 do CC, que estabelece: “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”.

Assim, o instituto consiste no direito do proprietário do prédio (rústico ou urbano), que não tem acesso à via pública, reclamar do vizinho que lhe deixe e/ou franqueie passagem, cujo pressuposto é imóvel que se encontre encravado em outro, que não apresente qualquer saída para via pública.

Sabe-se que o dono de imóvel encravado, sem saída para via pública, tem direito a reclamar do vizinho que lhe propicie passagem. Contudo, pelo ônus que representa na propriedade do confrontante, com extrema interferência no seu uso e gozo, somente se autoriza a restrição ao vizinho em caso de encravamento absoluto.

Tem-se, assim, a passagem forçada para facilitar a exploração de imóvel encravado, a fim de impedir seja afastado da atividade produtiva em decorrência do encravamento.

Nesse contexto, a controvérsia cinge-se em verificar se presentes as provas que evidenciem o encravamento do imóvel do autor apelante, ou seja, a ausência de meios que permitam o trânsito entre o bem e a via pública.

Pois bem. Considerando que a alegação do autor é de que a passagem aqui reclamada é a única forma de acesso à via pública, recai sobre o autor o ônus da prova quanto ao encravamento do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim se diz, porque as imagens e mapas colacionados na inicial, somada a prova testemunhal, não apontam para a alegação de que a estrada que corta a Fazenda Minusa seja a única possível a dar acesso a área do autor apelante.

Acerca da prova testemunhal, a r. sentença registrou:

A testemunha
Ednilson de Souza Pinto
, ao ser indagada pela advogada parte requerida se conseguia chegar à área judicializada pela fazenda do Sr. Jesuíno, respondeu que sim, mas que só dava para ir a pé. Sobre a situação atual do acesso à área, disse “faz dias que não vou lá”, informando que não sabe da situação atual.

Renato Gregório de Souza
, testemunha devidamente compromissada, foi indagado sobre qual estrada se utilizava para se deslocar até a antiga propriedade de sua família (vendida posteriormente no ano de 2000 para o Sr. Jesuíno), afirmou que desde criança sempre utilizou essa mesma estrada para ter acesso à propriedade de sua família. Ao ser indagado sobre a situação da estrada hoje, afirmou não saber por não ter ido mais ao local.

Augusto Gregório de Souza
, também ouvido em Juízo, afirmou que morou na região em 1999 e mudou de lá porque parte da área inundou. Informou que foi indenizado em parte pela Furnas.

Quando questionado acerca da situação atual, afirmou que há cerca de cinco anos não visita o local. Sobre a possibilidade de acessar o imóvel do autor pela fazenda do Sr. Jesuíno (rota alternativa) ele afirmou que existe a possibilidade, que a estrada é “meio ruim”, mas que é viável. Que é possível passar a pé, mas que de carro não passa.

Sebastião Jesuíno
, outra testemunha ouvida em instrução, afirmou possuir propriedade próxima à da fazenda requerida há mais de quarenta anos e que acerca de vinte anos a Fazenda Minusa tornou-se sua vizinha.

Seguiu narrando que a fazenda demandada entregou a chave, mas que ele e os demais moradores sempre evitaram passar por lá. “Não era metodologia/ jeito nosso”.

“A gente convivia ali com o pessoal, mas raramente a gente entrava porque era mais fácil entrar pela Minusa pra chegar na Água Branca do que passar por fora, mas toda vida nós evitamos passar por dentro da Minusa”.

Afirmou ainda a testemunha Sebastião Jesuíno, que o autor, assim como demais proprietários vizinhos, podem passar por sua propriedade para acessarem às suas respectivas áreas de terras
. Que normalmente as pessoas passam por sua propriedade para chegar às áreas vizinhas, porque
a Fazenda Minusa não é o único acesso à propriedade do autor
.

Ao ser indagada se para chegar à propriedade do autor tem como passar de carro dentro da fazenda da testemunha, esta afirmou que sim e que os proprietários fazem isso atualmente.

Informou ao Juízo que todos que têm acesso na frente do lago e em toda a extensão do lago ali do Morro do Chapéu, a única entrada é passando em frente à sua propriedade.

Dentre as testemunhas ouvidas, chama atenção a prestada por Sebastião Jenuíno, que afirma ser vizinho da demandada, Fazenda Minusa, e que o autor, assim como os demais vizinhos podem se utilizar de passagem por sua propriedade.

Ou seja, a estrada dentro da propriedade da Fazenda Minusa não é o único acesso à propriedade do autor apelante.

Nesse sentido:

SERVIDÃO DE PASSAGEM – GARANTIA DE ACESSO A IMÓVEL RURAL – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO AO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA SERVIDÃO DE PASSAGEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO POR MERA COMODIDADE – ESTREITAMENTO DE TRECHO RODOVIÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em servidão de passagem, quando ausente os requisitos legais, conforme delineado no artigo 1.285 do Código Civil.

(N.U 1036712-51.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGADA SERVIDÃO DE PASSAGEM - SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE AMOLDA À PASSAGEM FORÇADA - DIREITO DE VIZINHANÇA - ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA - TUTELA POSSESSÓRIA - DESCABIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA SERVIDÃO DE PASSAGEM - RECURSO PROVIDO.

- A servidão de passagem, conforme prega o artigo 1.378 do Código Civil, proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono, constituindo-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis, o que não foi comprovado nos autos.

- O direito à passagem forçada está relacionado à suposta impossibilidade de uso do imóvel encravado sem acesso às vias públicas ou à fonte de água, não se relacionando com o aumento da utilidade da coisa, com a abertura de acesso alternativo e mais cômodo.

- A questão dos autos, muito embora tratada sob o viés da servidão de passagem, apresenta contornos fáticos mais afetos ao instituto da passagem forçada.

- Considerando que a alegação autoral é de que a passagem aqui reclamada é a única forma de acesso à via pública, recai sobre o autor o ônus da prova quanto ao encravamento do seu imóvel.

- Recurso ao qual se dá provimento.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.181381-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024